Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-71.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação de energia elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 3.772,68. Apelo da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação de energia elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 3.772,68. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da seguradora. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001651-71.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
2
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Nova Odessa
Voto no 22660
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação de energia
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados.
Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a
concessionária de serviço público demandada a pagar à
seguradora requerente a quantia de R$ 3.772,68. Apelo da
concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem
razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no
artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso
ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de
forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior.
Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade.
Quantum indenizatório e ressarcimento da seguradora.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida.
Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 22660
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por Itaú Seguros de Autos e Residência S. A. em face de
Companhia Paulista de Força e Luz. Alegou a seguradora autora, em
síntese, que celebrou contrato de seguro com Vinicius Henrique Diniz e
Ronaldo de Souza Viana oferecendo coberturas aos riscos de danos
elétricos. Asseverou que nos dias 30.08.2017 e 15.01.2018 houve um
distúrbio elétrico na rede de transmissão de energia elétrica de
responsabilidade da ré e que em razão do evento citado, ocorreram
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos
respectivos segurados. Afirmou que, depois de deduzida a franquia
contratual, os segurados foram indenizados no montante total de R$
3.772,68. À vista disso, requereu que a ré fosse condenada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
3
pagamento de R$ 3.772,68 pelo valor desembolsado em razão dos
incidentes. Atribuiu à causa o referido montante (R$ 3.772,68 fls. 20).
Sobreveio
sentença
a
fls.
394/399
julgando
procedente o pedido “para CONDENAR a ré ao pagamento à autora da
quantia de R$ 3.772,68 (...), atualizada desde a data do ajuizamento da
ação e acrescidos de juros da mora legais de 1% ao mês, desde a
citação. Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios em favor da autora que arbitro em 10% sobre o
valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC” (fls. 399).
Apela a concessionária ré (fls. 402/413) pleiteando
a reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) falta de interesse de
agir pela ausência de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
elétricos; (B) que na data informada não houve qualquer registro de
oscilação, interrupção ou falha na prestação do serviço; (C) inexistência
de nexo de causalidade; (D) que o laudo apresentado pela seguradora
autora foi produzido de forma unilateral; (E) cerceamento do direito de
defesa; (F) que é dever da requerente preservar o bem para ser
periciado na demanda regressiva; (G) aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL; e (H) responsabilidade do
consumidor pelas instalações internas. Por fim, prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 420/471). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a seguradora autora-apelada informou
“que discorda da realização de julgamento virtual, haja vista que possui
interesse em sustentar oralmente as razões de seu recurso” (fls. 543).
FUNDAMENTAÇÃO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 414/416).
No mais, não houve qualquer cerceamento do
direito de defesa da concessionária ré com o julgamento da lide no
estado sem a realização de prova pericial.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu
livre convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o
julgamento no estado é de rigor quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Aqui, na r. sentença, o douto juízo monocrático
entendeu com acerto que desnecessárias quaisquer outras provas.
Ora, era mesmo caso de se afastar o requerimento
de produção de prova pericial feito pela ré. Neste particular,
desnecessária a realização de outras provas, tendo em vista a notória
ausência de preservação dos equipamentos e dos locais dos
acontecimentos, que os fatos narrados estão amparados em provas
documentais e que o cerne da discussão posta em juízo é a aplicação, ao
contrato de prestação de serviço de energia elétrica, das normas legais e
princípios invocados pela seguradora autora, questão exclusivamente de
direito. Por outro lado, conforme se observa dos
documentos colacionados ao feito pela seguradora autora, não é crível
que diversos eletrodomésticos tenham suportado uma sobrecarga de
energia simplesmente porque foram ligados em uma tomada de
voltagem maior ou porque um raio atingiu a rede de telefonia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
5
Portanto,
tendo
em
vista
a
natureza
dos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente
sobre a regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a
determinar a realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas
internas dos segurados.
Assim
sendo,
fica
excluída
a
alegação
de
cerceamento do direito de defesa e correto o julgamento no estado.
Insta salientar, ainda, inexistir o que se falar em
falta de interesse de agir em razão da inexistência de prévio pedido
indenizatório na via administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência
de prévio pedido administrativo como condição de ingresso ao Poder
Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor frente às
concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do artigo 5o,
XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até noventa dias
para o consumidor solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um
ato normativo infralegal não pode criar empecilhos para o exercício de
um direito previsto em lei federal. Consequentemente, presente o
interesse de agir.
Além disso, a responsabilidade da concessionária de
serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe
que a concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente
por eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da
responsabilidade apenas se demonstrada alguma causa excludente da
responsabilidade. Tal ônus, aliás, é integralmente da requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
6
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no
8.987/1995 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação
de
serviço
adequado
ao
pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
e modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora requerente apenas a demonstração da existência dos danos
e do nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste
diapasão,
os
danos
suportados
pelos
segurados da demandante foram demonstrados pelos pareceres técnicos
colacionados a fls. 44 e 48, que apontaram como causa dos prejuízos
“sobre tensão” e “variação de energia”. Referidos documentos não foram
especificamente impugnados pela ré, uma vez que esta se limitou a dizer
que eram laudos unilaterais.
Insta salientar que os laudos não foram produzidos
pela seguradora autora, mas sim por pessoas jurídicas que não integram
a lide e não possuem interesse na solução do conflito.
Vale destacar, neste ponto, que a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
7
menção explícita do título profissional, do número da carteira e do
Conselho Regional que a expediu, por si só, não conduz à nulidade dos
laudos, por ser mera formalidade de apresentação do documento que
não macula sua conclusão técnica.
No mesmo sentido, não há impugnação específica
quanto ao montante pago pela seguradora autora e a quantia cobrada,
bem como aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a
regulação dos sinistros.
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado
pelo valor que a seguradora teve de ressarcir aos segurados.
Por outro lado, a ré não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito
ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples
cópias de telas sistêmicas (fls. 133/146), produzidas sem maiores
esclarecimentos de metodologia de análise, para afastar a ocorrência de
distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento
comum e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força
maior, mas sim risco da atividade desenvolvida pela ré, que deve ser por
ela, deste modo, suportado.
Assim
sendo,
tendo
em
vista
o
regramento
normativo constitucional e infraconstitucional que deve reger as
concessionárias quando da prestação de seus serviços públicos, inexiste
controvérsia de que é ônus da requerida a comprovação da regularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
8
no fornecimento de energia elétrica, o que só assim demonstraria o
rompimento do nexo de causalidade. Tal situação, contudo, não ocorreu.
A concessionária ré não produziu qualquer prova em
juízo, como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios
ou defeitos nas instalações elétricas internas dos consumidores
segurados são de suas exclusivas responsabilidades, pois, como já
pontuado, a responsabilidade da requerida é objetiva.
Deste modo, não comprovada que as oscilações de
energia elétrica tenham ocorrido por culpa exclusiva dos consumidores
segurados, patente o dever da demandada em indenizar adequadamente
os prejuízos decorrentes do risco de sua atividade, com a condenação ao
ressarcimento da autora pela quantia gasta com os segurados.
Portanto, tendo em vista o quadro que se
descortina, não há o que se falar em afastamento do pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência em razão do princípio da causalidade.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001651-71.2019.8.26.0394 -Voto no 22660
9
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)